Tribunal: TJES
Processo: 5020914-89.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020914-89.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA POR MEIO DE SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO CONTRIBUINTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória ajuizada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face do Município de Vitória, na qual se julgou procedente o pedido para reconhecer a possibilidade de oferta de apólices de seguro-garantia como caução antecipada de débitos tributários inscritos em dívida ativa, mas ainda não executados, com o objetivo de obter certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a antecipação da garantia de débitos fiscais, mediante seguro-garantia, antes do ajuizamento da execução fiscal, com o objetivo de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, prevista no art. 206 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.123.669/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 237), firmou a tese de que o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução fiscal, garantir o juízo de forma antecipada para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

A caução antecipada, se suficiente e idônea, equipara-se à penhora efetivada para os efeitos do art. 206 do CTN, sendo meio legítimo para assegurar ao contribuinte o acesso à certidão de regularidade fiscal, evitando prejuízos decorrentes da inércia do Fisco.

A jurisprudência do STJ reconhece que a antecipação da garantia prestigia a isonomia e a boa-fé do contribuinte, não podendo este ser penalizado pela ausência de execução fiscal formalizada.

As apólices de seguro-garantia ofertadas pela autora constituem meio legalmente previsto de garantia fiscal, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

A sentença analisou as apólices e reconheceu sua suficiência para garantir integralmente os débitos, sendo que o Município de Vitória, revel, não impugnou a idoneidade das garantias.

A pretensão autoral encontra respaldo em tese firmada em recurso repetitivo, de observância obrigatória conforme o art. 927, III, do CPC, impondo-se a confirmação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida, com confirmação integral da sentença.

Tese de julgamento
:

O contribuinte pode antecipar a garantia de débitos tributários, ainda não executados, mediante apólice de seguro-garantia idônea e suficiente, com o objetivo de obter certidão positiva com efeitos de negativa prevista no art. 206 do CTN.

A caução antecipada possui eficácia equiparada à penhora para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal, sendo legítima mesmo antes da propositura da execução fiscal.

A inércia do Fisco em ajuizar a execução não pode prejudicar o contribuinte diligente que se dispõe a caucionar o crédito tributário de forma adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 206; Lei nº 6.830/80, art. 9º, II (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014); CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010 (Tema 237).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5020914-89.2024.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO
DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA

PARTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

PARTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZA: DRª. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou procedente a pretensão autoral para aceitar as apólices de seguro-garantia ofertadas como caução antecipada de débitos tributários inscritos em dívida ativa, mas ainda não executados, determinando a expedição da correspondente certidão positiva com efeitos de negativa.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se, portanto, a aferir a correção do
decisum
que reconheceu ao contribuinte o direito de antecipar a garantia de débitos fiscais, antes da propositura da execução fiscal, como meio de obter a certidão de regularidade fiscal prevista no artigo 206 do Código Tributário Nacional.

Após detida análise dos autos, adianto que a sentença remetida não merece qualquer reparo, porquanto proferida em estrita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a questão central foi pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.123.669/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 237), no qual se firmou a seguinte tese:

"O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa."

O acórdão paradigma, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, foi ementado nos seguintes termos, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)

Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."
A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário.
Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

(...)

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) (Grifos acrescidos)

A lógica subjacente ao precedente vinculante é a de assegurar a isonomia e a razoabilidade, evitando que o contribuinte diligente, que se dispõe a garantir o crédito tributário, seja prejudicado pela inércia da Fazenda Pública em promover a cobrança judicial.

Como se vê, a caução antecipada equipara-se à penhora para o fim específico de viabilizar a expedição da certidão de regularidade fiscal, conforme o disposto no art. 206 do CTN.

No caso concreto, a autora apresentou apólices de seguro-garantia para caucionar os débitos. A idoneidade desta modalidade de garantia é inquestionável, notadamente após a alteração promovida pela Lei nº 13.043/2014, que incluiu expressamente o seguro-garantia no rol de garantias da execução fiscal, conforme a atual redação do art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou
seguro garantia
; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A magistrada sentenciante, ao analisar as apólices ofertadas, concluiu por sua suficiência para cobrir a integralidade dos débitos e seus consectários legais, preenchendo, assim, o requisito estabelecido no precedente do STJ.

Ademais, o Município de Vitória, embora devidamente citado, optou pela revelia, não apresentando qualquer impugnação quanto à idoneidade ou suficiência das garantias ofertadas.

Destarte, estando a pretensão autoral amparada em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, e tendo sido apresentada garantia idônea e suficiente, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido é medida que se impõe, em observância à segurança jurídica e à força vinculante dos precedentes judiciais (art. 927, III, do CPC).

Diante de tal realidade,
dispenso maiores delongas e
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença devolvida ao reexame em todos os seus termos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para confirmar a sentença.